Tribunal: STF
Processo: Rcl 64372
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Góes & Nicoladelli Advogados Associados S/C contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000095-97.2021.5.09.0008), que teria desrespeitado decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Entende a requerente que a decisão proferida nos autos AT 0000095-97.2021.5.09.0008 pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho Paranaense (9ª Região) desrespeita expressamente as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e as respectivas teses vinculantes firmadas nos julgamentos da ADPF 324 e RE. 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    [...]



    Em síntese o processo abrange discussão de contratação de advogado associado, mediante formalização de contrato e registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil, na forma autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Lei 8906/1994), e em seu Regulamento Geral (Art. 15 da Lei 8906/94 e Art. 39, respectivamente) e Provimento 169/2015 da Ordem dos Advogados do Brasil. 



    [...]



    Neste contrato associativo, que abrangia atividade fim da reclamante, foi ajustado o trabalho a ser realizado (distribuição) e a remuneração devida (participação nos honorários), sendo esta originada em participação nos honorários mensais pagos pelo cliente principal (Banco do Brasil). 



    A reclamada, que é advogada, leu, subscreveu o contrato de associação e o executou; não há alegação de divergência entre o que foi pactuado e executado durante a relação contratual havida. 



    A reclamante como detentora e sujeito de direito no contrato com o cliente se encarregava de distribuir as atividades dentre os associados e verificar o cumprimento das obrigações (prazos) de forma atender suas obrigações jurídicas e contratuais. 



    Não há na petição inicial alegação da existência do vício de consentimento em qualquer das suas modalidades; ainda, nos autos, não foi produzida prova de vício de consentimento pois não fazia parte da litiscontestatio. Ressaltamos que tanto que a própria reclamada disse expressamente, em depoimento pessoal, que leu o contrato associativo e as obrigações ali contidas foram observadas pela reclamante, o que ganha peso no contexto processual diante de sua formação jurídica. 



    [...]



    O julgamento do recurso não observou as provas efetivas dos autos e julgou com base em uma suposição pré-determinada em nosso regional, que não existe outra forma de relação em fornecimento de mão de obra para atividade fim senão pelo regime trabalhista em razão da suposição da existência de uma ‘subordinação’.



    [...]



    As decisões proferidas pela Justiça do Trabalho e abrangidas na presente ação seguem em sentido contrário à ADPF 324 e ao Tema 725 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que sedimentou entendimento de licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho além do regime da CLT.”



    Requer, ao final, “a PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL¸ para restabelecer a segurança jurídica e a hierarquia judiciária cassando a decisão que reconheceu o vínculo de emprego e para determinar novo julgamento do processo pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região para que sejam aplicadas as teses firmadas no julgamento da na Tese de Repercussão Geral 725 do Supremo Tribunal Federal, ADPF. 324 e do RE 958.252, declarando a validade e eficácia do contrato associativo de advogado estabelecido pelas partes”. Postula, ainda, a condenação da reclamada em honorários de sucumbência (eDoc. 1, fl. 16).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O acórdão reclamado afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogada associada, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a relação de emprego em aplicação do princípio da primazia da realidade. A fundamentação pode, em síntese, ser extraída da Ementa (eDoc. 62, fl. 1): 



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. PRIMAZIA DA REALIDADE. A assinatura de contrato de associação (sem vínculo de emprego) pela advogada reclamante não impede, desde logo, o reconhecimento do vínculo empregatício, pois pelo princípio da primazia da realidade prevalece a realidade do sobre a forma. Tendo admitido a prestação de serviços, mas alegado fato obstativo do direito da reclamante, à parte ré incumbe a prova de que o vínculo entre as partes não era empregatício, mas ‘de associação’, como defendido (arts. 818 da CLT e 373 do CPC). Ausente controvérsia quanto à existência de pessoalidade, onerosidade e não eventualidade como características do trabalho prestado pela autora ao escritório-réu, e demonstrado nos autos que a autora era subordinada ao demandado, não possuindo independência profissional assegurada ao advogado autônomo, presente a subordinação jurídica necessária ao reconhecimento do vínculo de emprego pretendido. Recurso ordinário da autora a que se dá provimento.”



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada desconsiderou a legitimidade do contrato de associação de advogada. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogada associada fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista 0000095-97.2021.5.09.0008, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente